Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-16.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003685-16.2019.8.11.0045.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão rejeitou o pleito constante no ID: 64684999, ante a ausência de nulidade do ato judicial.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe obscuridade e/ou contradição na decisão impugnada, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com a decisão lançada nos autos, sendo que, a finalidade de sua interposição é de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi detalhadamente articulada na decisão recorrida.
Saliento que, o prazo recursal iniciar-se-á da data da aludida Sessão de Julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE, em conformidade com o disposto no art. 35 da Resolução n° 009/2011-TP, alterada pela Resolução-TJ-MT/TP no 05, de 14/02/2019.
Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator